Tribunal: STF
Processo: ADPF 761
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, com pedido de liminar, proposta pelo Partido Democratas – DEM Nacional, contra o acordão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, nos autos do RO-EI nº 0603900-65.2018.6.05.0000, bem como o Ato nº 10.533/20, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
    Alega o impetrante que o Ministério Público Eleitoral deu início a uma investigação contra Targino Machado Filho e Odilon Cunha Rocha por abuso de poder econômico, político e de autoridade, bem como pela prática de conduta proibida por lei (Processo nº 0603900-65.2018. 6.05.0000).
    Aduz que, em 02/12/19, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia julgou o pedido improcedente; e que, então, aquela sentença foi impugnada por recursos ordinários, dirigidos ao TSE, interpostos por Targino Machado Filho e também pelo Ministério Público Eleitoral.
    Acrescenta que aquela Corte Eleitoral, em 13/10/20, por unanimidade, não conheceu do recurso ordinário interposto por Targino Machado Filho; e deu provimento àquele apresentado pelo MPF para cassar o diploma do candidato Targino Machado Filho e lhe aplicar a sanção de inelegibilidade; e que, complementarmente e por maioria (4 X 3), o TSE declarou a nulidade dos votos dados ao candidato e determinou ao TRE da Bahia que procedesse à imediata execução da sanção, inclusive para fins de retotalização dos votos.
    Afirma que “o caso dos autos revela uma chapada violação ao princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral, previsto no art. 16 da Constituição Federal”, pois desconsiderou o disposto em Resolução por ele mesmo editada e contrariou entendimento anterior proferido em diversos processos.
    Diz que não está a impugnar o novo entendimento proferido, mas tão somente sua aplicação retroativa às eleições ocorridas no ano de 2018; que a jurisprudência em comento deve ser aplicada apenas ao pleito eleitoral posterior em razão (1) de rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos e dos respectivos candidatos no processo eleitoral de 2018, (2) a criação de “deformação” que afeta a normalidade da eleição, (3) a introdução de fator de perturbação no pleito e (4) a promoção de alteração motivada por propósito casuístico.
    Sustenta que também foi infringido o princípio da segurança jurídica e da isonomia, tendo em vista que a Resolução nº 23.554/17 do TSE, que regulamentou as eleições de 2018, prevê que somente serão nulos os votos dos candidatos que, na data do pleito, esteja com o registro deferido, porém posteriormente cassado por decisão em ação autônoma, se a decisão condenatória for publicada antes das eleições. 
    Requer o deferimento de medida liminar para suspender “até o julgamento de mérito da presente arguição, os efeitos do acórdão proferido no RO-EI nº 0603900-65.2018.6.05.0000, especificamente em relação à declaração de nulidade dos votos obtidos pelo candidato cassado”.
    Postula, ao final, a concessão da segurança “a fim de declarar a inconstitucionalidade da aplicação, nas Eleições de 2018, do entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral no RO-EI nº 0603900- 65.2018.6.05.0000”.
    É o relatório. Decido.
    Não obstante esta Corte possua entendimento no sentido de que as decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/99, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF (ADPF 620, Relator Ministro Roberto Barroso, e ADPF 33, Relator Ministro Gilmar Mendes), a presente ação deve ser extinta sem apreciação do mérito, em razão do não preenchimento do requisito da subsidiariedade.
    O § 1º do art. 102 da Constituição Federal dispõe:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    (...)
    § 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.                   (Transformado em § 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93)
    A lei que regula o processo e julgamento da ADPF (Lei nº 9.882, de 03/12/99) prevê em seu art. 1º que o objetivo desta ação é “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”.
    O art. 4º da citada norma veda expressamente o ajuizamento da ADPF “quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.
    Assim, em razão do princípio da subsidiariedade constante do citado § 1º do art. 4º da Lei nº 9.882/99, a ADPF, ação de controle abstrato de constitucionalidade, somente pode ser ajuizada se não existir outro instrumento processual previsto no ordenamento jurídico que possa sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de ameaça ou lesão a preceito fundamental (ADPF 172-MC, Relator Ministro Marco Aurélio).
    Aludido princípio é, assim, requisito de procedibilidade da ADPF, conforme pacificado entendimento jurisprudencial desta Corte:
    Nesse sentido, veja excelente apontamento feito pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento da ADPF 249 AgR:  
     “(...)
    Na realidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados.
    Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade – que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental – acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente.
    Trata-se de requisito de procedibilidade que pode ser validamente instituído pelo legislador comum, em ordem a condicionar o exercício do direito de ação, sem que a fixação de tais requisitos condicionantes caracterize situação de inconstitucionalidade.
    O legislador, ao dispor sobre a disciplina formal do instrumento processual previsto no art. 102, § 1º, da Carta Política (ADPF), estabeleceu, no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental, “quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade” (grifei).
    É claro que a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se aptos a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade.
    Isso significa, portanto, que o princípio da subsidiariedade não pode – e não deve – ser invocado indevidamente para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República.
    Se assim não se entendesse, a aplicação injustificada do princípio da subsidiariedade poderia afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frustração do sistema de proteção, instituído na Carta Política, de valores essenciais, de preceitos fundamentais e de direitos básicos, com grave comprometimento da própria efetividade da Constituição.
    Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar (e tem interpretado!) a regra inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, em ordem a permitir que a utilização da nova ação constitucional possa, efetivamente, prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental causada por ato do Poder Público.
    Essa, porém, não é a situação que se registra na presente causa, eis que o arguente, ora agravante, mesmo tratando-se de diploma normativo pré-constitucional, dispõe, ainda assim, de meio processual idôneo capaz de afastar, de maneira efetiva e real, a situação de suposta lesividade que por ele é denunciada neste processo.
    Cabe acentuar, por relevante, que, em sede de recurso extraordinário e de recurso especial, tornar-se-á processualmente lícito à parte sucumbente valer-se de instrumentos cautelares destinados a neutralizar a suposta lesividade provocada pelo ato estatal impugnado, inibindo e obstando, assim, a produção de efeitos pretensamente lesivos gerados pela decisão questionada objeto de qualquer daqueles recursos excepcionais”. 
    Embora o autor aponte que houve mudança jurisprudencial, ainda que contra disposição contida no art. 218 e 219 da Resolução nº 23.554, de 18/12/17, do próprio TSE, ele se insurge, por vias transversas, contra decisão judicial em caso concreto, restrita às partes nela envolvidas e que se refere a processo eleitoral já findo, nomeadamente aquele do ano de 2018. Tal conjunto de circunstâncias me autoriza a concluir pelo nítido caráter recursal da presente arguição.
    A impossibilidade de se analisar situações jurídicas individuais e concretas no controle objetivo de constitucionalidade e, entre elas, a ADPF, foi ressaltada em diversos precedentes, entre os quais cito os seguintes: ADPF 205/PI; ADPF 363/DF; ADPF 141 ArR/RJ; ADPF 237; AgR/SC; e ADPF 145/DF.
    O julgado impugnado tratou especificamente do mandato do parlamentar Targino Machado Filho. Em face do acórdão há previsão legal de interposição de recurso, estando aqui incluído aquele a ser apresentado por terceiro prejudicado pela decisão, conforme faculdade conferida pelo art. 996 do Código de Processo Civil.
    Tanto é assim que, conforme se vê das informações processuais constantes do site do TSE, houve a interposição de recurso extraordinário pela parte sucumbente.
    Ao interpor Recurso Extraordinário, o recorrente pode se valer de instrumentos que objetivem a suspensão de acórdão eventualmente causador de lesão a direito, inibindo, assim, a produção de seus efeitos. 
    Além disso, o autor se valeu da ADPF para alegar violação de norma infraconstitucional pelo julgado impugnado, no caso, Resolução do TSE, que deve ser combatida pelos meios próprios para tanto disponíveis.
    O Ato nº 10.533/20, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, foi expedido em razão do cumprimento do quanto decidido no Processo nº 0603900-65.2018.6.05.0000, daí ressaindo a inviabilidade da impugnação de tal decisão por meio de ADPF.
    Ante o exposto — com fundamento no caput do art. 4º da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999 c/c o inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil —, decreto a extinção, sem resolução de mérito, da presente ADPF.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator